Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-84.2017.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No 495.700.954 - INSTRUMENTO - CELEBRAÇÃO PARA QUITAÇÃO DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA No 40/02760-0 - DÍVIDA - CONTRATO - NOVAÇÃO EXPRESSA - REDISCUSSÃO - VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 360, I, DO CÓDIGO CIVIL.

cláusulas contratuais - livre PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - JUROS - Capitalização - periodicidade inferior a um ano -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No 495.700.954 - INSTRUMENTO - CELEBRAÇÃO PARA QUITAÇÃO DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA No 40/02760-0 - DÍVIDA - CONTRATO - NOVAÇÃO EXPRESSA - REDISCUSSÃO - VEDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 360, I, DO CÓDIGO CIVIL.

cláusulas contratuais - livre PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - JUROS - Capitalização - periodicidade inferior a um ano - POSSIBILIDADE - contrato - celebraÇÃO após 31.3.2000 - SÚMULA 539 DO STJ - MP 2.170-36/2001 - CONSTITUCIONALIDADE FORMAL - RECONHECIMENTO - RE 592377/RS - repercussão geral - JUROS REMUNERATÓRIOS - legalidade - súmulaS 596 E 648 do stf - abusividade - NÃO VERIFICAÇÃO.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA - PERTINÊNCIA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO - R$ 1.000,00 - VALOR DA CAUSA - R$ 351.886,19 - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - EXEGESE DO ART. 85, § 2o, DO CPC.

APELO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO EMBARGADO PROVIDO.